Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-38.2022.8.05.0161
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000921-38.2022.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARAGOGIPE - JURISDIÇÃO PLENA / BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE e outros

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 19/2015. PAGAMENTO EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRÓPRIA LEI PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maragogipe/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8000921-38.2022.8.05.0161, ajuizada por guarda municipal em face do Município de Maragogipe, na qual se pleiteou o pagamento das diferenças do adicional de periculosidade, nos percentuais previstos na Lei Municipal nº 19/2015 A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional de periculosidade, calculadas sobre o salário-base do servidor, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão: Discute-se se o guarda municipal faz jus ao recebimento das diferenças do adicional de periculosidade nos percentuais estabelecidos na Lei Municipal nº 19/2015, independentemente de perícia técnica individualizada, bem como a validade da norma municipal frente às alegações de ausência de regulamentação, previsão orçamentária e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir: A Constituição Federal assegura o adicional de remuneração para atividades perigosas, e a Lei Municipal nº 19/2015 instituiu expressamente o adicional de periculosidade para os Guardas Municipais de Maragogipe, fixando percentuais progressivos de pagamento. A periculosidade da atividade de guarda municipal é inerente à função, reconhecida de forma genérica pela legislação local e compatível com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, sendo desnecessária a realização de perícia técnica individualizada. É contraditório e juridicamente inadmissível que o Município alegue a ilegalidade de lei por ele próprio editada e parcialmente cumprida, não podendo invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar direito legalmente constituído. Comprovado nos autos que o adicional foi pago em percentual inferior ao previsto em lei, sem impugnação específica dos valores apresentados, correta a condenação ao pagamento das diferenças devidas.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada.

Tese de julgamento: “O guarda municipal faz jus ao pagamento das diferenças do adicional de periculosidade nos percentuais previstos em lei municipal que reconhece, de forma genérica, a natureza perigosa da atividade, sendo desnecessária perícia individualizada, não podendo o ente público alegar ilegalidade da norma que ele próprio editou e aplicou.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8000921-38.2022.8.05.0161
, em que figuram como remetente a
VARA ÚNICA DE MARAGOGIPE
, e como interessados ANDERSON SILVA FERREIRA e MUNICIPIO DE MARAGOGIPE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA